Tribunal: STF
Processo: HC 96584
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, IV). PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A ABSOLVIÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA. RESPEITADA, ADEMAIS, A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA. 


1. O Habeas Corpus não é meio hábil à análise da existência de material probatório que corrobore a tese sustentada pela defesa e acatada pelos jurados, no rito do Tribunal do Júri, posto implicar o revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. É que ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça procurou demonstrar, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva que foi acolhida pelos jurados. (Precedente: HC 102004/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/02/2011). 




2. A alegada violação à soberania dos veredictos ante a inexistência de decisão contrária à prova dos autos não foi apreciada pelo S.T.J., que limitou-se a aplicar a Súmula 7 daquela Corte, mercê da necessidade de revolvimento de matéria fática para julgar o recurso especial, daí porque o seu exame, por esta Corte, implicaria supressão de instância. 




3. O princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. (Precedentes: HC 104301/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/03/2011; HC 76994/RJ, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, DJ 26/06/1998; HC 102004/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/02/2011; e HC 94052/PR, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 14/08/2009). 




4. Deveras, é cediço na Corte que: “1. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça procura demonstrar, nos limites do comedimento na apreciação da prova, não existir nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva acolhida pelos jurados. Dever constitucional de fundamentar todas as decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da Constituição da República). Inexistência de excesso de linguagem. 2. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 104301/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/03/2011). 




5. Parecer do parquet pela denegação da ordem. 




6. Ordem denegada.